Tribunal: TJBA
Processo: 0521704-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521704-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA FERNANDES SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1
. A revisão dos juros somente é admitida em situações excepcionais, se verificado, caso a caso, flagrante abusividade cabalmente comprovada da instituição financeira. Precedente vinculante do STJ (REsp. 1.061.530/RS).

2
. Em se admitindo que é lícita a pactuação de taxa de juros de até 150% da taxa média, a intervenção judicial deve se limitar a reduzir a taxa contratada para o equivalente a uma vez e meia a média de mercado, patamar abaixo do qual o judiciário não está autorizado a intervir.

Apelação do réu a que se dá provimento, em parte.

Apelação da autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0521704-09.2014.8.05.0001, em que é apelante a IRACEMA FERNANDES SILVA e apelado BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso da parte ré, e
NEGAR PROVIMENTO
, ao recursos da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça